Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETELEFONIA E “INTERNET”. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVADAS AS INÚMERAS E INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA POR MEIO DOS CANAIS DISPONIBILIZADOS PELA OPERADORA. PATENTE DESCASO A REDUNDAR NO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO: FATO GERADOR DEDANOMORAL(CF, ARTIGO 5o, V e X c/c CC, ARTIGO 186). URGE A MERA ADEQUAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO (CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Narra a requerente que: (a) era cliente da NET havia muitos anos e recebeu oferta de “Combo multi” (TV a cabo, telefone fixo, “internet” e telefone móvel) pelo valor de R$ 330,99; (b) após noventa dias a velocidade da “internet” diminuiu para a metade da contratada e determinados canais da TV a cabo deixaram de ser ofertados, razão pela qual registrou reclamação e os serviços foram restabelecidos; (c) em setembro/2020, a requerida enviou fatura no valor de 974,38, dos quais R$ 753,41 eram referentes à cobrança de telefonia móvel, não utilizada pela requerente e sua família, motivo pelo qual registrou novas reclamações; (d) a requerida propôs novo valor do pacote, aceito pela consumidora, todavia, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, as faturas foram enviadas com acréscimos de valores e de serviços não contratados (Conmebol e Première); (e) por fim, a requerente foi cobrada, em faturas separadas pela NET e pela CLARO, por serviços que eram pagos no COMBO e mesmo após o cancelamento dos serviços, as cobranças indevidas permaneceram, obrigando a consumidora a entrar em contato o setor de atendimento ao cliente diversas vezes para solucionar o problema, porém sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda.
II. Reconhecida a indevidacobrança, e determinada a repetição do indébito em dobro, além da declaração de inexistência dos débitos das faturas de maio/2021, a matéria devolvida a este órgão revisional pelo consumidor cinge-se à caracterização (ou não) de fato gerador dedanomoral(passível de reparação).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. Certo é que a meracobrançaindevida, isoladamente considerada, poderia não se revelar suficiente a fundamentar a pretendida reparação. No entanto, bem de ver que no caso concreto, o desvio do tempo produtivo, diante do patente descaso da requerida aos legítimos reclames da parte consumidora (por meses, tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigado a bater às portas do Judiciário, para ver garantidos seus direitos), supera os limites do mero dissabor a ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
V. Em relação ao quantum, urge a mera adequação do valor da reparação (de R$5.000,00 para R$ 4.000,00 - estimativa condizente à firmada pelas Turmas Recursais), suficiente a reparar os alegados malefícios (desvio do tempo produtivo da consumidora), sem proporcionar enriquecimento indevido.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reduzida a estimativa dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).